Tribunal: TJDFT
Processo: 0718623-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO DE ABONO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. JORNADA DE TRABALHO EM REGIME DE PLANTÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, ao disciplinar sobre o abono de ponto, estabelece, em seu art. 151, que o servidor que não tiver falta injustificada no ano anterior faz jus ao abono de ponto de cinco dias.
2. Conforme assentado no acórdão em execução que deu parcial provimento ao recurso do sindicato autor da ação coletiva , foi reconhecido, dentre outros, o direito dos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal de usufruírem 5 (cinco) dias de abono de ponto, desde que cumpridos os requisitos previstos no art. 151 da LC 840/2011.
3. Não constou do acórdão exequendo a possibilidade de serem computadas as horas trabalhadas em regime de plantão para a concessão do abono, não podendo, igualmente, ser computadas no cálculo da conversão do abono de ponto em pecúnia, à míngua de previsão legal.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.